Tribunal: STF
Processo: AI 329921
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I.
 - Inocorrência dos pressupostos dos embargos de declaração: sua
rejeição.
II. - Caso em que devem ser os embargantes condenados ao
pagamento de multa: CPC, art. 557, § 2º, redação da Lei
9.756/98.
III. - Embargos rejeitados.